Tribunal: TCU
Processo: 001.725/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame oposto contra acórdão que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, emdecorrência da incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Josiane Nievola ao Acórdão 28/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1215/2023-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, em decorrência da incorporação de "quintos" pelo exercício de funções comissionadas após 8/4/1998; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do RI/TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.